Tribunal: TJMT
Processo: 1023219-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1023219-47.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000540-09.2020.8.11.0047, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu o pedido de liminar, determinando ao Agravante, que notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, como requisito para renovação da licença ambiental; exigindo para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.
Sustenta o Recorrente que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
Assevera a inadequação da via eleita, face a impossibilidade de utilização da ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento compete ao Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que, nos termos da Lei Complementar Estadual no 38/95, dependerá de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, a serem submetidos à aprovação da Sema, o licenciamento da implantação de usinas de geração de eletricidade acima de trinta MW.
Afirma que, a Sema, desde que em exame prévio constate que obra ou atividade tem baixo potencial de causar significativa degradação ambiental, poderá recomendar a dispensa da elaboração do EIA/RIMA, para fins de licenciamento, de mesmo modo que pode determinar a sua confecção, com base em justificativa técnica adequada e em função da magnitude das alterações ambientais efetivas ou potenciais decorrentes de sua implantação.
Alega que o artigo 2o da Resolução Conama no 01/86, foi revogado pela Resolução no 237/97.
Aduz que, expedida a licença de operação, não há falar na apresentação de EIA/RIMA, sem prejuízo da exigência de outros estudos no momento de sua renovação.
Defende que compete ao Conselho Estadual do Meio Ambiente deliberar sobre a dispensa do estudo de impacto ambiental.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
No que tange à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, vejamos o disposto na Lei Complementar Estadual no 38/95:
“Art. 3o O COSEMA, órgão colegiado do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SIMA, tem a finalidade de assessorar, avaliar e propor ao Governo do Estado de Mato Grosso diretrizes da Política Estadual do Meio Ambiente, bem como deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de vida, possuindo as seguintes atribuições:
V - deliberar sobre a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental, para atividades elencadas no art. 24, mediante recomendação da SEMA;
XII - opinar sobre o licenciamento ambiental das usinas termelétricas ou hidrelétricas com capacidade acima de 30MW, para o que, obrigatoriamente, será exigida a prévia elaboração de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA, dependendo a validade da licença de aprovação pela Assembleia Legislativa;”
“Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:
XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW
§ 1o A SEMA, desde que em exame prévio constante que obra ou atividade tem baixo potencial de causar significativa degradação ambiental, poderá recomendar ao COSEMA a dispensa da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, para fins de licenciamento de atividades mencionadas nos incisos deste artigo.
§ 2o Com base em justificativa técnica adequada e em função da magnitude das alterações ambientais efetivas ou potenciais decorrentes de sua implantação, a SEMA poderá determinar a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para atividades não referidas nos incisos deste artigo ou com potência, consumo ou área inferiores à nele exigidas.”
Nos termos do Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, dependem de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação de usinas de geração de eletricidade acima de trinta megawatts.
De mesmo modo, preconiza a lei que, a SEMA, mediante justificativa, poderá determinar a elaboração do EIA / RIMA, para empreendimentos com potencia inferior à 30 MW.
No caso concreto, encontra-se sob análise a Pequena Central Hidrelétrica Antônio Brennand, com capacidade instalada de 21,96 Mw.
Em consonância à legislação estadual, o empreendimento estaria dispensado da realização do EIA / RIMA.
Entretanto, existe a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente no 001/1986, que preconiza:
“Artigo 2o - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;”
Consoante se extrai da norma, dependerá de elaboração de EIA / RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, o licenciamento de barragem para fins hidrelétricos, acima de 10Mw.
Portanto, existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.
Todavia, posteriormente à Resolução no 001/1986, sobreveio a Resolução no 237/1997, verbis:
“Art. 3o- A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.”
Em consonância a própria normativa federal, compete ao órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.
Ou seja, a Resolução do Conama no 237/1997 prevê exceção à regra de elaboração de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente.
Ademais, o empreendimento sob enfoque possui peculiaridades. O processo de licenciamento ambiental apresentou inicialmente, requerimento para potência instalada de 9,5Mw, com área de inundação de 2,75 hectares. Posteriormente, houve requerimento de alteração da potência instalada para 20mw, o que fora aprovado, especialmente em razão da ausência de aumento do impacto ambiental. Assim, a área inundada permaneceria a mesma, procedendo-se a instalação de uma turbina adicional.
Feitas estas considerações, considerando que o impacto ambiental do empreendimento, inobstante a potência instalada de 20Mw, na realidade, corresponde à de uma PCH de 10Mw, tal fato corrobora a tese quanto à eventual desnecessidade da elaboração de EIA/RIMA.
Em que pese seja de conhecimento que, o dispositivo da Lei Complementar Estadual seja objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pendente de julgamento desde o ano de 2011, não há como se afastar o disposto na legislação de regência, em razão de normativa federal, especialmente se considerado, que existe resolução posterior, estabelecendo que compete ao órgão ambiental competente, definir os estudos ambientais pertinentes ao processo de licenciamento, sobretudo no caso concreto, em que o empreendimento possui licença de operação vigente até o 28/02/2024.
E conforme consignado pelo Agravante, nada obsta que o órgão ambiental, no momento da renovação da licença de operação, possa exigir os estudos que entenda necessários à garantia de preservação e proteção ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado.
Outrossim, em princípio, não deve ser admitida a determinação de notificação de todos os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, tendo em vista que somente um deles figura no polo passivo da demanda.
Ademais, não evidenciado que o empreendimento encontra-se inadimplente com eventual obrigação junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no que tange à elaboração de estudos ambientais, não deve prevalecer, in initio litis, a determinação de complementação da documentação não exigida por lei ou ato normativo, cuja exigência compete exclusivamente ao órgão ambiental, inexistindo indício de omissão quanto à atuação deste.
Por fim, encontra-se demonstrado, de mesmo modo, o risco de dano, pois, o Estado enfrentaria óbices quanto ao regular exercício do seu poder de polícia, bem como quanto à discricionariedade na prática de seus atos.
Posto isso, não demonstrados pelo Parquet a probabilidade do direito e o perigo de dano, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual, de rigor o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator